Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-64.2022.8.11.0049
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000997-64.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO MACHADO - CPF: 045.726.281-81 (APELANTE), LAILLA NADYA GOMES MENDONCA - CPF: 067.473.321-56 (ADVOGADO), QUEDMA COSTA CAVALCANTE - CPF: 532.160.161-53 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 33.423.930/0002-98 (APELADO), HUGO FRANCO DE ANDRADE RESENDE - CPF: 898.939.801-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA –
PRELIMINARES –
DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – INOVAÇÃO RECURSAL – PARCIALMENTE ACOLHIDA –QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
MÉRITO
– DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PLEITO DE CONDENAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS EM RAZÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO SUBSTITUTO – AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA A COMPROVAR O ALEGADO – MERA SUPOSIÇÃO DE VALORES – NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA EM FORNECER CARRO RESERVA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

A tese veiculada na apelação, consistente à condenação aos danos materiais que levaria em conta o valor gasto pelo apelante, quando optou por retirar o veículo da concessionária e pagar particularmente pelo conserto, não foi, em momento algum, suscitada na inicial e sequer aventadas no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foi submetida ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do d. Juízo
a quo.

A inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão
ad quem
, sob pena de supressão de instância. Preliminar parcialmente acolhida.

No mérito, ausente prova idônea da despesa com locação de outro veículo ou qualquer outro meio de transporte utilizado no período em que o veículo permaneceu na concessionária para conserto, não há falar em reparação material nesse sentido.

Além disso, não há nos autos qualquer negativa das apeladas em fornecer carro reserva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000997-64.2022.8.11.0049

APELANTE:

MARCELO MACHADO

APELADOS:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO MACHADO
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT,
Dr. Ivan Lucio Amarante
, lançada nos autos da Ação De Obrigação De Fazer c/c Danos Morais c/c Tutela Antecipada nº. 1000997-64.2022.8.11.0049, ajuizada em face de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e
outro
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
“[...] para condenar as requeridas ao pagamento de R$ 10.000,00 à parte autora, a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária pelo INPC, a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. No mais, condeno as requeridas ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação”
(sic).

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Trata-se primordialmente de uma ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Danos Morais e Materiais, cominada com Tutela Antecipada contra o Bradesco Companhia de Seguros e Umuarama Automóveis Ltda, devido a morosidade em cumprir com a obrigação de reparo do veículo avariado, e para tanto, permaneceu em posse das requeridas pelo período de quase 7(sete) meses. Desta feita, o ora apelante, solicitou que fossem cumpridas as obrigações das requeridas em realizar a devida manutenção do veículo dado a garantia, bem como, reivindicou o pagamento a título de indenização por dano material e moral, tendo juntado um vasto acervo de provas documentais para corroborar os pedidos formulados
” (sic).

Afirma que
“que não houve êxito na tentativa de acordo, tendo o nobre magistrado a quo prolatado a sentença, julgando parcialmente improcedentes os pedidos formulados pelo requerente, concedendo apenas indenização a título de danos morais, deixando por sua vez de observar o conteúdo probatório dos autos e conceder a indenização referente aos danos materiais pleiteados”
(sic).

Salienta que
“não se pode aceitar que a má prestação dos serviços de forma contínua seja um mero aborrecimento do cotidiano. A realidade é que a situação apresentada já transcendeu está barreira, razão pela qual a parte autora pleiteou uma devida reparação por todos os danos, aborrecimentos, transtornos causados pelas Rés, que agem com total descaso com seus clientes. Sendo imperioso buscar os reparos aos danos materiais, pois estes lhe custaram R$ 19.406,91 (Dezenove mil e quatrocentos e seis reais e noventa e um centavos), valores estes que eram primordiais para sua manutenção e de seus familiares, bem como para o desenvolvimento do seu trabalho na zona rural”
(sic).

Ressalta que “
Buscou-se também a indenização por danos materiais devido aos gastos em que o autor se afligiu, com apresentação dos cálculos e notas fiscais referentes as despesas, bem como, reforçado em nova manifestação conforme consta nos ID’s 110451189/110452041/110452047. Vale salientar, que parte desses gastos, foram ainda no período em que o veículo se encontrava em posse da requerida Umuarama, conforme documentos em anexo com o timbrado da empresa, em momentos que o mecânico entrava em contato com o autor, e requeria o pagamento de tais peças, efetuando a transferência bancária dos valores
” (sic).

Defende que “
que a decisão proferida não atendeu as necessidades em face do dano material causado pelas promovidas. Portanto, como será demonstrado, a sentença não merece prosperar, devendo ser reformada parcialmente no que se refere ao dano material”
(sic).

Sustenta que
“cabe ao magistrado atribuir credibilidade aos fatos descritos pelo demandante na petição inicial. Na ausência de impugnação por parte das apeladas, tornam-se os fatos verdadeiros, entrementes se faz imprescindível a produção de provas, desde que os fatos alegados sejam verossímeis e legalmente qualificados pelo autor, as quais foram vinculadas nos autos. Diante o exposto, requer que se digne este douto tribunal ad quem para reformar a sentença de piso no sentido de modificar a decisão atinente ao DANO MATERIAL, quantificando o direito do Apelante no valor justo pleiteado, com a devolução dos gastos de forma atualizada e corrigida monetariamente”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de
, “[...] acolher o pedido inicial do Autor Apelante para condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais bem como a devolução dos valores despendidos pelo autor a título de manutenção do veículo, por ser de inteira Justiça”
(sic).

As contrarrazões da
UMUARAMA AUTOMÓVEIS LTDA.
foram ofertadas, pugnando, preliminarmente, pelo não-conhecimento do recurso ante a alegada inovação recursal, quanto aos moldes do pedido de danos materiais que afirma divergir da inicial.

As contrarrazões do
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
foram ofertadas, postulando, preliminarmente, pela aplicação do princípio da dialeticidade e, também, pelo não-conhecimento do recurso ante a alegada inovação recursal.

No mérito, ambos apelados requerem a manutenção da sentença.

Custas recolhidas, conforme Id.
212621187
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
MARCELO MACHADO
,
ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c danos morais c/c tutela antecipada em desfavor do
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e
outro
,
relatando, em síntese, que é proprietário do veículo Fiat Toro Ranch AT9 4x4, modelo 2021/2022 – placa RBZ6F85, e que, em 31/12/2021, o veículo apresentou defeito.

Narrou que em 07/01/2022, o automóvel deu entrada na concessionária, onde foi constatado que seria necessário a troca completa do motor para o efetivo reparo do veículo. Na concessionária, o automóvel permaneceu por aproximadamente 07 (sete) meses, momento em que, por conta própria, retirou o veículo da unidade da requerida e efetuou os reparos.

Buscou ao final:
“[...]
c)
A condenação das rés a realizar a substituição do veículo, ou, caso não seja esse o entendimento deste Douto Juízo, requer, subsidiariamente, sejam as Demandadas compelidas a restituir o valor do veículo, com valor corrigido e atualização monetária;
d)
Condenação a pagar a título de danos materiais R$ 129,85 por dia a título de aluguel;
e)
Condenação das partes requeridas a pagarem os danos morais no montante justo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”
(sic).

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos formulados na inicial,
“[...] para condenar as requeridas ao pagamento de R$ 10.000,00 à parte autora, a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária pelo INPC, a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. No mais, condeno as requeridas ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação”
(sic).

Colaciono trecho da sentença proferida pelo juiz de piso, no que tange o mérito da questão:

“[...] No presente caso, constata-se que o ato ilícito ficou caracterizado pela demora excessiva no reparo do veículo (mais de 6 meses). Por oportuno, destaca-se que a culpa não precisa ser cogitada no caso dos autos, haja vista se tratar de responsabilidade de natureza objetiva.

A alegação de que o requerido sofreu mero dissabor não merece acolhimento. Isso porque o demandante, após deixar seu veículo na autorizada para os devidos reparos, teve que esperar por mais de 6 meses para que novamente pudesse usufruir com plenitude do seu automóvel.

Nesse sentido, é evidente que a demora na conclusão do serviço em razão da inexistência de estoque das peças e descaso ao desmontar o motor são causas determinantes do prejuízo anímico suportado pelo demandante.

Assim, a situação experimentada pelos apelados por certo fugiu ao razoável, ocasionando abalo moral de ordem suficientemente significativa e capaz de ensejar o dever de reparação.

O valor da reparação do dano moral deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que deve ser fixada a indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Com relação aos danos materiais, não existe nos autos informação de que o carro reserva tenha sido negado, ou que o autor tenha efetivamente alugado veículo durante o período de atraso. É certo que houve mera suposição pela estimativa do valor do aluguel. Nesse ponto, o pedido inicial é improcedente, uma vez que os danos morais fazem referência ao prejuízo efetivamente suportado pelo autor, o que não ocorreu no caso dos autos.

À vista do exposto,
JULGO PARCILAMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar as requeridas ao pagamento de R$ 10.000,00 à parte autora, a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária pelo INPC, a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

No mais, condeno as requeridas ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação.” (Id.
199862717
)

Em suas contrarrazões o apelado
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, preliminarmente, aduz que as razões do recurso do autor apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico. Ao fundamento de que cabe a aplicação do princípio da dialeticidade, requer o não conhecimento do recurso de apelação.

Verifico que falta razão ao apelado ao defender esta tese, pois as razões da parte apelante bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a procedência dos pedidos iniciais.

Ademais o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA “INAUDITA ALTERA PARS” C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PRELIMINARES DE DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE APELADA REJEITADAS – TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SER EXTRA PETITA – NÃO VERIFICAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO – REPAROS NO VEÍCULO POR MEIO DA GARANTIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO – PERÍCIA TÉCNICA NO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DO VÍCIO DE FABRICAÇÃO ALEGADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Não há falar em ilegitimidade passiva da requerida, pois, por tratar-se de uma relação de consumo, ao integrar a cadeia produtiva, o consumidor pode intentar uma demanda tanto em relação ao fornecedor quanto ao montador do produto, ante a solidariedade existente entre as mesmas por eventual defeito na prestação de serviço, ex vi do art. 34 do CDC.

O juiz ao prolatar a sentença não extrapolou os limites do pedido do autor e da resposta do réu, de forma que compôs a lide dentro dos estritos parâmetros traçados pela "litis contestatio”.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações.

Diante da ausência da comprovação mínima pela autora acerca da falha e/ou defeito na prestação do serviço alegado, não há falar em indenização por danos morais e materiais, como bem demonstrou o laudo técnico anexado aos autos, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.”
(N.U 0005128-29.2013.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024) (grifei)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Ainda em análise das preliminares, ambos os apelados aduziram que houve inovação recursal quanto aos moldes do pedido de danos materiais supostamente devidos ao autor apelante, afirmando que diverge do acostado na inicial.

Compulsando os autos, especialmente a inicial, verifico que o fundamento do dano material, lá colacionado, trata-se da
possível despesa que o autor apelante teve com aluguel de veículo semelhante, pelo período que seu automóvel ficou parado na concessionária
.

Ressaltou na inicial que os danos materiais residem na privação do uso do bem, requerendo:

“[...] Assim, deverá utilizando o menor valor cotado o qual seja R$ 129,86/dia contados à partir da data 07/02/2022, data em que encerra o prazo de 30 dias imposto como limite para reparo pelo CDC, devendo então ser calculadas as diárias à partir desta data até a data da efetiva entrega do veículo ou indenização do mesmo, conforme já pacificado por nosso tribunais.

Desta forma deverá ser pago a título de reparação por danos materiais o total de dias excedidos aos 30 (trinta) imposto como limite para reparação pelo CDC, sendo, portanto, o dano material a soma de dias excedidos ao permissivo legal multiplicados pelo valor da diária de um veículo semelhante, a qual seja R$ 129,86.”

Nos pedidos da inicial, pleiteou:

“d) Condenação a pagar a título de danos materiais R$ 129,85 por dia a título de aluguel;”

Em suas razões recursais, o autor apelante sustenta que:

“A realidade é que a situação apresentada já transcendeu está barreira, razão pela qual a parte autora pleiteou uma devida reparação por todos os danos, aborrecimentos, transtornos causados pelas Rés, que agem com total descaso com seus clientes. Sendo imperioso buscar os reparos aos danos materiais, pois estes lhe custaram R$ 19.406,91 (Dezenove mil e quatrocentos e seis reais e noventa e um centavos), valores estes que eram primordiais para sua manutenção e de seus familiares, bem como para o desenvolvimento do seu trabalho na zona rural.

[...]

Neste sentido o apelante almeja que essa ínclita turma reforme a sentença a quo atinente a modificar a condenação dos DANOS MATERIAIS nos valores apresentados em tabela acima mencionada, com a devolução dos valores pagos pelo autor para manutenção do veículo, de forma atualizada, bem como estabeleça valor correspondente ao dano a ser pago pelas requeridas ora apeladas.

[...]

Em virtude do exposto, o Apelante requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quanto ao seu julgamento, que seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do Autor Apelante para condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais bem como a devolução dos valores despendidos pelo autor a título de manutenção do veículo, por ser de inteira Justiça.”

Após atenta análise dos autos, vislumbro que o autor apelante incorreu em manifesta inovação de tese defensiva, não suscitada no bojo da inicial, para justificar o dano material que alega ser devido.

Conforme é sabido, incumbe ao autor alegar, na inicial, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito entenda subsidiar seus pedidos e especificando as provas que pretende produzir (art. 336 do CPC), sendo certo, também, que o recurso de apelação devolve ao Tribunal apenas o conhecimento da matéria impugnada, e, portanto, que tenha sido suscitada e discutida no processo no juízo
a quo
(art. 1.013 do CPC).

Portanto, a tese apresentada em grau de apelo deveria ter sido arguida em primeira instância, de modo a oportunizar aos requeridos o contraditório e a ampla defesa a respeito da referida tese.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40ª edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior.”
(Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matérias não suscitadas nem decididas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição.”
(THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28ª ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Vejamos o entendimento desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESAPARECIMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
INOVAÇÃO DAS TESES DE DEFESA EM GRAU RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

As teses veiculadas na apelação não foram, em momento algum, suscitadas na contestação e sequer aventadas no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foram submetidas ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do d. Juízo a quo.

A inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância.
”
(N.U 1020238-82.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Dessa feita, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, não merecendo conhecimento a peça recursal que contenha inovação, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim,
acolho parcialmente
a preliminar de inovação recursal aviada por ambos os apelados, de modo que
não conheço
do pedido de dano material, que levaria em conta o valor gasto pelo autor apelante quando este optou por retirar o veículo da concessionária e pagar particularmente pelo conserto de seu veículo.

Acolhida a tese preliminar, no mérito resta averiguar a incidência ou não de dano material a título de aluguel de carro reserva no valor de R$129,85 (cento e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos), por dia de atraso na entrega do veículo.

Compulsando os autos, não vislumbro qualquer prova idônea de que o autor apelante tenha arcado com essa despesa enquanto seu veículo estava em conserto. Desse modo, sem a juntada dos comprovantes de pagamento, relativos a aluguel de veículo, resta prejudicada a análise da pretensão de danos materiais. Da mesma forma, não há qualquer documento que comprove que os apelados negaram fornecimento de carro reserva no período.

Saliento que a prova do dispêndio de recursos financeiros com aluguéis depende da exibição das notas fiscais correspondentes, ou, no mínimo, do pagamento efetivamente realizado à locadora, com a correspondente emissão do recibo do pagamento por parte do locador, o que realmente inexiste no presente caso.

Assim entende esse Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO INTENTADA PELA CREDORA FIDUCIANTE CONTRA A DEVEDORA FIDUCIÁRIA APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL E A BAIXA DO GRAVAME DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - VEÍCULO APREENDIDO EM MÃOS DE TERCEIRO COMPRADOR QUE FICA PRIVADO DA UTILIZAÇÃO PRODUTIVA DO BEM POR MAIS DE ANO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADA PROCEDENTE – PROCLAMAÇÃO JUDICIAL DA ILEGALIDADE E INJUSTIÇA DA BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADO PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ILICITUDE EM VIRTUDE DE A APREENSÃO TER SIDO DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL – TESE DESCABIDA – RECONHECIMENTO TAMBÉM JUDICIAL DA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O PEDIDO DE APREENSÃO DO BEM POIS A DÍVIDA FIDUCIÁRIA JÁ ESTAVA QUITADA QUANDO A BUSCA E APREENSÃO FOI SOLICITADA PELA CREDORA – CONDENAÇÃO AO PGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE VALORES DISPENDIDOS COM ALUGUEL DE VEÍCULO DURANTE O TEMPO DE PRIVAÇÃO DO BEM – CABIMENTO – VALORES INDENIZATÓRIOS FIXADOS COM JUSTEZA, COMEDIMENTO E APOIO PROBATÓRIO – REPARAÇÃO MATERIAL AFASTADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Age com manifesta negligencia a instituição financeira que, propõe ação de busca e apreensão, quando o contrato já foi liquidado, inclusive com baixa de gravame, e leva quase dois anos para restituir o veículo ao proprietário, fato que configura dano moral indenizável.

2. Valor razoável e proporcional.

3. Havendo comprovação da despesa com locação de outro veículo durante o período da apreensão, o que não foi desconstituído pelo Banco, a reparação material é devida.

4
. Ausente prova idônea da despesa com locação de outro veículo ou qualquer outro meio de transporte utilizado no período da apreensão indevida do seu carro, não há falar em reparação material nesse sentido.
”
(N.U 0035938-62.2014.8.11.0041, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2016, Publicado no DJE 18/10/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NO MÉRITO,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024